Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712551-81.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: BARBARA TAIANA SARMENTO DIAS D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifico que a apelante requer a juntada de documentos (IDs 19479375, 19479376 e 19479378), após a interposição do recurso e das contrarrazões pelo apelado, aduzindo se tratar de documento novo. 2. A fim de se evitar cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório, dê-se vista à parte contrária acerca dos documentos trazidos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, § 1o, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 9 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 437. (...) § 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.